Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707456-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY NERY DE ARAUJO BURITI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATUAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAISY NERY DE ARAÚJO BURITI em face de decisão interlocutória exarada na ação no 0702162-64.2019.8.07.0009. Considerando que não houve pedido liminar, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora